Tribunal: TJDFT
Processo: 0052184-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052184-05.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: AUGUSTINHO JOSE DE MARCENA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Tendo em vista o silêncio das partes acerca dos cálculos de ID 28368573 (ID 28989036 e 28848496), conforme despacho de ID 27993707, homologo as contas e determino a retificação dos Precatórios de IDs 17559639 e 17559640. 2. Após, retornem os autos para julgamento dos Embargos de Declaração de ID 27481605. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator